Tribunal: TJMT
Processo: 0044178-40.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044178-40.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0001-81 (APELADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), GERENTE DO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ-MT (APELANTE), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ROUBO DE MERCADORIA DENTRO DE TRANSPORTADORA, ANTES DA ENTREGA AO COMPRADOR – INCIDÊNCIA DO ICMS - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – RESP. 1.220.141/ES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o roubo da mercadoria, não há a perfectibilização do fato gerador, consistente na conclusão da operação mercantil, que ocorre com a transferência de propriedade da mercadoria do contribuinte ao adquirente. Tal circunstância, resulta, portanto, na inexigibilidade do ICMS, ante a inocorrência de seu fato gerador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença que concedeu a segurança vindicada, para anular o lançamento do ICMS relativo à NF n. 292497, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Interposto embargos de declaração, estes resultaram não acolhidos – id. 8509740.

Em grau recursal, afirma o recorrente que pela via do mandado de segurança não se pode anular o lançamento de um crédito tributário, pois se faz necessária a dilação probatória, incompatível com o
mandamus
, tendo o juízo se valido de mero indício de prova.

Sustenta que a sentença foi extra petita, vez que a pretensão do impetrante era suspender os créditos referente aos lançamentos oriundos do Aviso de cobrança da conta corrente fiscal n. 987086 e não a sua anulação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inadequação da via eleita pelo impetrante, extinguindo-se o feito, por carência de ação mandamental. Alternativamente, declarar nula a sentença em face do julgamento extra petita, tendo decidido de forma diversa do que foi postulado.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 8509743.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, recomenda-se o desprovimento recursal, ratificando-se a sentença posta sob reexame – id. 12142456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença que concedeu a segurança vindicada, para anular o lançamento do ICMS relativo à NF n. 292497, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A insurgência recursal limita-se ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito fiscal referente ao ICMS, no valor de R$ 2.394,00, que teria sido lançada na conta corrente fiscal da empresa, através do aviso de cobrança no 987086, pela ausência de recolhimento do ICMS estimativa simplificada, originária da nota fiscal no 292497, cuja mercadoria teria sido roubada na sede da empresa que o transportava.

Houve pedido administrativo, sendo que o parecer SEFAZ/MT foi pelo indeferimento, donde se extrai que:
“o contribuinte alega que as mercadorias acobertadas pela nota fiscal no 292497 sofreram sinistro (roubo), no entanto, esclarecemos que o imposto incide sobre a circulação da mercadoria e que pelas informações apresentadas no processo, as mesmas já se encontravam neste Estado, razão pela qual mantivemos o lançamento em observância ao disposto no §5o, do art. 2o, da Lei n. 7.098/98”
.

Assim decidiu o juízo monocrático acerca da alegada necessidade de dilação probatória, provocada pelo Estado ora recorrente e as provas colacionadas pelo impetrante:

“É bem verdade que o Boletim de Ocorrência também é prova de natureza relativa. Entretanto, sua veracidade pode ser constatada quando o conjunto probatório que o acompanha forma congruência lógica suficiente a atestar-Ihe a veracidade. Nesse caso, saliento que a NF n. 292.497 (fl. 34) foi emitida em 17/10/2011, apontando como destinatário da mercadoria a pessoa da impetrante e como seu transportador a empresa BRASPRESS. Conforme os Boletins de Ocorrência que acompanham o pedido, o fato teria ocorrido em 31/10/2011, catorze dias após a emissão da nota. Não há como averiguar a efetiva data de remessa do bem, com a saída do estado de origem para esta unidade da Federação. Contudo, o lapso temporal transcorrido entre a data do sinistro e da emissão da nota fiscal, se afigura razoável para que se possa concluir pela coincidência do assalto, com o momento em que a mercadoria ainda se encontrava na transportadora. Além disso, é pouco crível que a impetrante movimentaria todo o aparato policial e judiciário, apenas para deixar de pagar o débito tributário no valor de R$ 2.394,00, de um total de R$ 26.537,82 a serem recolhidos de tributo, conforme o Demonstrativo de Cálculo de DAR—1/AUT juntado a fl. 32. Por fim, o documento de fl. 42, embora não seja uma prova robusta, quando acompanhado do conjunto probatório aqui considerado, faz razoável indício de que a subtração das mercadorias representadas na nota fiscal referida foi informada a seguradora, para fins de ressarcimento em vista do sinistro ocorrido.”

Correto está o entendimento esposado pelo julgador singular, na medida em que considera todo o conjunto probatório que, de fato, demonstrou a ocorrência do roubo da mercadoria transportada.

Do mesmo modo, a cobrança do imposto ao contribuinte que teve sua mercadoria roubada, no qual o Estado exige deste o recolhimento do tributo (ICMS) ao argumento de que houve a circulação da mercadoria dentro do Estado, não vejo como prosperar, na medida em que mantemos o razoável entendimento de que não se pode exigir imposto quando, no curso da circulação da mercadoria, elas são furtadas/roubadas, fazendo desparecer o conteúdo mercantil da operação.

Por assim ser, quando ocorre um furto/roubo de uma determinada mercadoria, não se pode dizer que ocorreu um fato jurídico tributável, já que não representa uma operação que configure a circulação jurídica, mas tão somente física, inobstante alguns Estados da Federação, como no Estado de Mato Grosso o regulamento do ICMS preveja a hipótese de incidência, com o poder de tributar.

A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.220.141 - ES (2017/0319228-1) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE : GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ADVOGADOS : PAULO CÉSAR CAETANO E OUTRO (S) - ES004892 RAMON F ALMEIDA - ES013846 DIEGO NOGUEIRA CAETANO - ES017810 AGRAVADO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO PROCURADORES : MARIA CHRISTINA DE MORAES E OUTRO (S) - ES002431 FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO - ES006742 DECISÃO Trata-se de Agravo, interposto por GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu o Recurso Especial manifestado contra acórdão, proferido na vigência do CPC/2015, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - ICMS - OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - SAÍDA DO ESTABELECIMENTO - ROUBO - DECRETO No 1.090/R - ART. 3o, INC. I. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Já caracteriza o fato gerador, o simples fato de a mercadoria sair do estabelecimento do contribuinte. Não há como reconhecer que não houve circulação de mercadoria, pois não importa se a venda da mercadoria foi efetivada ou não, o que importa é que houve a circulação da mesma e assim poderá ser cobrado o imposto. 2 - Para que possamos verificar qual o momento que ocorreu o fato gerador, deve-se observar o que consta do Decreto no 1.090/R - Art. 3o, inc. I. 3 - O caso fortuito ocorrido, qual seja, o roubo das sacas de café depois que saíram do estabelecimento do apelado não tem o condão de desaparecer o fato gerador do ICMS, pois este ocorre no momento da saída da mercadoria. 4 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à atividade do industrial. 5 - Recurso conhecido e provido" (fls. 190/191e). Opostos embargos de declaração (fls. 201/213e), esses foram rejeitados. Nas razões do Recurso Especial aponta a insurgente, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 2o, inciso I, e 4o da LC 87/96, sustentando, em síntese, que em virtude da ocorrência do roubo das mercadorias no seu transporte, o fato gerador o ICMS circulação jurídica da mercadoria não ocorreu, de modo que lhe deve ser reconhecido o direito à utilização do crédito de ICMS oriundo do recolhimento indevido do imposto no importe de R$ 27.899, 52, ou a sua restituição. Apresentadas contrarrazões às fls. 287/293e, foi o Recurso Especial inadmitido na origem (fls. 295/301e), daí a interposição do presente Agravo (fls. 328/352e). Contraminuta às fls. 355/360e. A irresignação merece acolhimento. Em casos análogos ao presente, em que se aborda a situação fática idêntica roubo das mercadorias em seu transporte antes da entrega ao comprador, o STJ reconhece a não incidência do IPI sobre os produtos vendidos, porquanto não perfectibilizado o fato gerador, com a conclusão da operação. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IPI. FATO GERADOR. MOMENTO TEMPORAL. FURTO/ROUBO. TRADIÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SUBJETIVA. EXAÇÃO INDEVIDA. 1. A empresa ajuizou Ação Ordinária com o intuito de anular lançamentos de IPI sobre mercadorias (cigarros) destinadas à exportação que foram furtadas. O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido, tendo sido mantida a sentença pelo Tribunal Regional Federal. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. Em relação ao mérito, esta Turma se posicionara inicialmente no sentido de que 'o roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à atividade do industrial produtor. Se roubados os produtos depois da saída (implementação do fato gerador do IPI), deve haver a tributação, não tendo aplicação o disposto no art. 174, V, do RIPI-98'. (REsp 734.403/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010). Nessa oportunidade, fiquei vencido ao lado do Eminente Ministro Castro Meira, cujas considerações ali feitas motivaram aqui maior reflexão sobre a justiça de onerar o contribuinte com tributação que não corresponde ao proveito decorrente da operação. Tais observações prevalecem nos seguintes termos: 4. O fato gerador do IPI não é a saída do produto do estabelecimento industrial ou a ele equiparado. Esse é apenas o momento temporal da hipótese de incidência, cujo aspecto material consiste na realização de operações que transfiram a propriedade ou posse de produtos industrializados. 5. Não se pode confundir o momento temporal do fato gerador com o próprio fato gerador, que consiste na realização de operações que transfiram a propriedade ou posse de produtos industrializados. 6. A antecipação do elemento temporal criada por ficção legal não torna definitiva a ocorrência do fato gerador, que é presumida e pode ser contraposta em caso de furto, roubo, perecimento da coisa ou desistência do comprador. 7. A obrigação tributária nascida com a saída do produto do estabelecimento industrial para entrega futura ao comprador, portanto, com tradição diferida no tempo, está sujeita a condição resolutória, não sendo definitiva nos termos dos arts. 116, II, e 117 do CTN. Não há razão para tratar, de forma diferenciada, a desistência do comprador e o furto ou o roubo da mercadoria, dado que em todos eles a realização do negócio jurídico base foi frustrada. 8. O furto ou o roubo de mercadoria, segundo o art. 174, V, do Regulamento do IPI, impõem o estorno do crédito de entrada relativo aos insumos, o que leva à conclusão de que não existe o débito de saída em respeito ao princípio constitucional da não cumulatividade. Do contrário, além da perda da mercadoria - e do preço ajustado para a operação mercantil -, estará o vendedor obrigado a pagar o imposto e a anular o crédito pelas entradas já lançado na escrita fiscal. 9. Desarrazoado entender que a parte que tem a mercadoria roubada deva suportar prejuízo decorrente de deficit da segurança pública que deveria ser oferecida pelo Estado, e recolher o tributo como se obtivesse proveito econômico com a operação. Quando há proveito econômico, não se recolhe tributo. Quando não há, o pagamento é indevido? Tratar-se-ia de afirmação kafkiana. 10. O furto de mercadorias antes da entrega ao comprador faz desaparecer a grandeza econômica sobre a qual deve incidir o tributo. Em outras palavras, não se concretizando o negócio jurídico, por furto ou roubo da mercadoria negociada, já não se avista o elemento signo de capacidade contributiva, de modo que o ônus tributário será absorvido não pela riqueza advinda da própria operação tributada, mas pelo patrimônio e por rendas outras do contribuinte que não se relacionam especificamente com o negócio jurídico que deu causa à tributação, em clara ofensa ao princípio do não confisco. 11. Recurso Especial provido" (STJ, REsp 1.203.236/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2012). Conforme exposto no precedente acima, o fato gerador do IPI não é a saída do produto do estabelecimento industrial, mas a efetiva conclusão da operação mercantil, consistente na entrega do produto ao comprador. Com efeito, apesar de a legislação prever, como critério temporal para incidência do IPI, a saída do produto do estabelecimento industrial (art. 46, II, do CTN), esta não configura o fato gerador da exação, mas apenas o momento temporal da hipótese de incidência, uma vez que o aspecto material do fato gerador é a operação de transferência da propriedade ou posse dos produtos industrializados. Sendo assim, a ocorrência do fato gerador do IPI, que é presumida, no momento da saída da mercadoria, por ficção legal, para fins de controle tributário, não se realiza, nos casos de roubo ou furto da mercadoria, antes de sua entrega ao adquirente, uma vez que não concretizada a operação mercantil. Nesse sentido: "RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. FURTO/ROUBO DE MERCADORIAS. IPI. FATO GERADOR. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Não configura fato gerador de IPI a mera saída de mercadoria de estabelecimento comercial, sem a consequente operação mercantil, na hipótese em que as mercadorias são roubadas antes da entrega ao comprador. Precedentes: REsp 1.203.236/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/8/2012 e REsp 1184354/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/6/2013. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no REsp 1.190.231/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2016). "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO COLEGIADO, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DE EVENTUAL VÍCIO, ADVINDO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IPI. FURTO OU ROUBO DE MERCADORIAS, ANTES DA ENTREGA AO COMPRADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência firmada na Segunda Turma do STJ, 'nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicados eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes' (STJ, AgInt no REsp 1.568.705/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2016). II. De acordo com o entendimento desta Corte, não deve incidir IPI sobre a venda de produtos, na hipótese de roubo ou furto da mercadoria, antes da entrega ao comprador, porquanto não configurado o fator gerador, com a conclusão da operação mercantil. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.190.231/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2016; REsp 1.184.354/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/06/2013; REsp 1.203.236/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2012. III. Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no REsp 1.552.257/RS, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2016). Nessa linha de intelecção, nos casos em que envolvem o ICMS, restou consolidado em sede de recurso repetitivo, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/09/2010, que a exação incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias, sendo que a circulação a que se refere o precedente é a jurídica e não meramente física, ou seja, pressupõe a transferência da posse ou da propriedade da mercadoria. Em razão de sua especial eficácia vinculativa, transcrevo: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. 'Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.' (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: 'Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;' 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. 'Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais.' (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10a ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008" (STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/09/2010). Assim,
não é a saída da mercadoria do estabelecimento do alienante que configura o seu fato gerador, mas a mudança da titularidade do bem. No caso, portanto, configurado o roubo da mercadoria, não há a perfectibilização do fato gerador, consistente na conclusão da operação mercantil, que ocorre com a transferência de propriedade da mercadoria do contribuinte ao adquirente. Tal circunstância, resulta, portanto, na inexigibilidade do ICMS ante a inocorrência de seu fato gerador, de modo que de rigor o restabelecimento da sentença
. Em face do exposto, com fundamento do art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do Agravo para, de plano, dar provimento ao Recurso Especial para restabelecimento da sentença. Fixo honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte agravante, no percentual mínimo estipulado no art. 85, §§ 2o e 3o, I a V, c/c § 4o, do CPC/2015, a serem apurados em execução de sentença. Custas e despesas ex lege. I. Brasília (DF), 03 de abril de 2018. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 1220141 ES 2017/0319228-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 12/04/2018)”
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso manejado, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020